Tribunal: TJMT
Processo: 1007076-95.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007076-95.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIANA SALES SILVA - CPF: 046.288.681-66 (EMBARGANTE), FERNANDA LARISSA DA SILVA VERZOTTO - CPF: 734.380.651-34 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (EMBARGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ERICK ROGER GONCALVES PORFIRIO - CPF: 755.835.851-53 (ADVOGADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL -
A
ÇÃO DE COBRANÇA
-
OMISSÃO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS - DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2
.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

3
.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC.

4.
Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIANA SALES SILVA
opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
298983873
, proferido no
Recurso de A
pelação
,

que
negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Em suma, a parte embargante
alega
que o acórdão recorrido

foi omisso

quanto ao prequestionamento expressamente requerido em sede de apelação, especificamente em relação aos artigos 884 e 421 do CC, além do artigo 373, I, do CPC, este último apenas mencionado genericamente no julgado.

Sustenta que o acórdão não analisou expressamente

a inversão indevida do ônus da prova; a impossibilidade jurídica de comprovar o pagamento de obrigação inexistente
e
a interpretação desfavorável de declaração feita de boa-fé pela embargante
.

Afirma que o pedido de prequestionamento foi formulado de forma objetiva e clara, nos termos do artigo 1.025 do CPC, mas o acórdão não registrou qualquer manifestação formal sobre o tema, o que enseja a aplicação da Súmula 211 do STJ, obstando o acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas d
a
embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações e o v. acórdão,
infere-se que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, analisando detidamente a relação jurídica estabelecida entre as partes, a existência do débito, a distribuição do ônus da prova e a ausência de comprovação de pagamento por parte da embargante.

No que tange especificamente ao ônus da prova, o acórdão foi expresso ao consignar que:

"De início, no que tange à inversão do ônus da prova, embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, dependendo do preenchimento dos requisitos legais: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor. No caso em análise, não se constata a presença de tais requisitos, pois a apelante não se encontra em situação de hipossuficiência técnica em relação à apelada que justifique a inversão do ônus probatório, uma vez que o ônus de comprovar o pagamento de uma obrigação é do devedor."

E ainda:

"Assim, a apelante não logrou êxito em comprovar os fatos articulados em sua peça defensiva, pois cabia a ela, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, o que poderia ser facilmente demonstrado por meio da juntada de comprovantes de pagamentos, extratos bancários, trancamento de matrícula, etc., ônus do qual não se desincumbiu."

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco podem ser utilizados como meio transverso para novo julgamento do que já foi decidido
.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado, sua configuração impõe ao recorrente um ônus argumentativo da questão legal
que se busca o debate,
em momento processual oportuno
.
Ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025